Tribunal: CARF
Processo: 18470.724098/2017-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRAZO DECADENCIAL.
O fato gerador do imposto de renda, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano calendário.
O termo inicial do prazo decadencial será: (a) primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se não houve antecipação do pagamento (art. 173, I, do CTN); (b) fato gerador, caso tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial, desde que não constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação (art. 150, § 4o, do CTN).
Na hipótese dos autos, constatada a ocorrência de dolo, fraude e simulação, deverá incidir a regra decadencial prevista no artigo 173, 1 do CTN.
Mantém-se o lançamento porquanto constituído dentro do lustro legal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA PARA RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA.
Demonstrado que os rendimentos recebidos pelo contribuinte por meio de pessoa jurídica interposta se referem a verdadeiros rendimentos decorrentes de relação de trabalho, tais rendimentos devem ser tributados conforme legislação do imposto de renda das pessoas físicas.
RECLASSIFICAÇÃO DA RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA PARA RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA. COMPENSAÇÃO DOS TRIBUTOS PAGOS NA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE.
Devem ser deduzidos, na apuração do crédito tributário, os valores arrecadados a título de imposto de renda sob códigos de tributos exigidos da pessoa jurídica, cuja receita foi reclassificada e reconhecida como rendimentos de pessoa física.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, da Lei 9.430/96.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
MULTA QUALIFICADA. CARACTERIZAÇÃO DO DOLO PARA FINS TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE AFASTAR A CONDUTA DOLOSA. HIPÓTESES DE SONEGAÇÃO E FRAUDE. OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 14.
A multa qualificada somente é cabível quando o sujeito passivo tenha agido com o evidente intuito de fraudar, conduta que deve ser incontestavelmente comprovada, requisito indispensável para qualificação.
Para que possa ser aplicada a penalidade qualificada, a autoridade lançadora deve coligir aos autos elementos comprobatórios de que a conduta do sujeito passivo está inserida nos conceitos de sonegação, fraude ou conluio, com o propósito de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento fiscal acerca da ocorrência do fato gerador do imposto de renda.
Hipótese em que se o contribuinte não traz aos autos elementos suficientes para descaracterizar o dolo descrito pela fiscalização, consistente na realização de conduta com propósito exclusivo de redução do montante do imposto devido na tributação da sua pessoa física, justificada está a aplicação da multa qualificada do art. 44, § 1o, VI da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 8o da Lei no 14.689/2023.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.724098/2017-70
ACÓRDÃO
2001-008.339 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCELLO MICELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
PRAZO DECADENCIAL.
O fato gerador do imposto de renda, relativo à omissão de rendimentos
apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano calendário.
O termo inicial do prazo decadencial será: (a) primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se não
houve antecipação do pagamento (art. 173, I, do CTN); (b) fato gerador,
caso tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial, desde que não
constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação (art. 150, § 4o, do
CTN).
Na hipótese dos autos, constatada a ocorrência de dolo, fraude e
simulação, deverá incidir a regra decadencial prevista no artigo 173, 1 do
CTN.
Mantém-se o lançamento porquanto constituído dentro do lustro legal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA
NA PESSOA JURÍDICA PARA RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA.
Demonstrado que os rendimentos recebidos pelo contribuinte por meio de
pessoa jurídica interposta se referem a verdadeiros rendimentos
decorrentes de relação de trabalho, tais rendimentos devem ser tributados
conforme legislação do imposto de renda das pessoas físicas.
RECLASSIFICAÇÃO DA RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA PARA
RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA. COMPENSAÇÃO DOS TRIBUTOS PAGOS
NA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE.
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.339 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724098/2017-70
2
Devem ser deduzidos, na apuração do crédito tributário, os valores
arrecadados a título de imposto de renda sob códigos de tributos exigidos
da pessoa jurídica, cuja receita foi reclassificada e reconhecida como
rendimentos de pessoa física.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, da Lei 9.430/96.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
MULTA
QUALIFICADA.
CARACTERIZAÇÃO
DO
DOLO
PARA
FINS
TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE AFASTAR A CONDUTA
DOLOSA. HIPÓTESES DE SONEGAÇÃO E FRAUDE. OCORRÊNCIA. SÚMULA
CARF No 14.
A multa qualificada somente é cabível quando o sujeito passivo tenha
agido com o evidente intuito de fraudar, conduta que deve ser
incontestavelmente comprovada, requisito indispensável para qualificação.
Para que possa ser aplicada a penalidade qualificada, a autoridade
lançadora deve coligir aos autos elementos comprobatórios de que a
conduta do sujeito passivo está inserida nos conceitos de sonegação,
fraude ou conluio, com o propósito de impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento fiscal acerca da ocorrência do fato gerador
do imposto de renda.
Hipótese em que se o contribuinte não traz aos autos elementos
suficientes para descaracterizar o dolo descrito pela fiscalização,
consistente na realização de conduta com propósito exclusivo de redução
do montante do imposto devido na tributação da sua pessoa física,
justificada está a aplicação da multa qualificada do art. 44, § 1o, VI da Lei no
9.430/96, com redação dada pelo art. 8o da Lei no 14.689/2023.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.339 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724098/2017-70
3
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente
em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à
legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide,
despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de decadência suscitada, e no mérito em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para
reduzir a multa qualificada aplicada ao percentual de 100%, com base no art. 44, § 1o, VI da Lei no
9.430/96, bem como sejam deduzidos os valores eventualmente recolhidos no período autuado,
cuja receita foi desclassificada e considerada como rendimentos recebidos de pessoa física. A
Conselheira Lilian Cláudia de Sousa apresentou Declaração de Voto oralmente no sentido de
ressalvar o seu entendimento com relação ao início da contagem do prazo decadencial.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Goncalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca,
Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, Rosimery Brandao Barbosa e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos do relatório da decisão ora
recorrida (fls. 481/483):
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.339 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724098/2017-70
4
Da Autuação
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado, em 26/06/2017, o Auto de Infração,
fls. 2/14, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, do(s) ano(s)-calendário 2011, 2012 e
2013, por intermédio do qual lhe é exigido crédito tributário no montante de R$
1.331.700,61, dos quais: R$ 455.623,02 correspondem a imposto; R$ 192.643,06 juros de
mora (calculados até 06/2017); R$ 683.434,53 a multa proporcional (passível de redução).
(...)
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o procedimento fiscal resultou
na apuração da infração de OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA:

Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.339 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724098/2017-70
5

Em síntese apertada o Sr. Marcello Miceli, durante o período coberto por este
procedimento fiscal, era sócio da empresa MM CONSULTORIA DE ENGENHARIA LTDA ME
(MM), (...).
A empresa MENDES JUNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A. (MENDES JUNIOR), (...),
contratou a MM para prestação de serviços de consultoria de engenharia.
Que tal contratação nada mais foi que uma forma de se dissimular vínculo empregatício
entre a MENDES JUNIOR e o Sr. Marcello Miceli, com o objetivo de se promover
economia tributária ilícita.
Em procedimento fiscal prévio realizado na empresa MENDES JÚNIOR, os Auditores-
Fiscais responsáveis por aquele trabalho, de maneira sintética, constataram que:
1) O Sr. Marcello Miceli é sócio majoritário da MM, detendo 99% das quotas da
empresa (1% pertence a sua filha).
2) A MENDES JÚNIOR contratou, em 03/05/2011, a empresa MM para prestação de
serviços de consultoria de engenharia, remunerando-a de forma mensal e fixa, em
um valor inicial de RS 24.906,81.
Durante o período de 2011 a 2013, considerando-se a data de emissão das notas
fiscais, a MM obteve receita de R$ 1.755.911,87 em relação ao contrato celebrado
com a MENDES JÚNIOR. O quadro-resumo dos valores recebidos é o seguinte:

3) Os pagamentos, conforme demonstrado em item anterior, foram fixos,
reajustados anualmente, traduzindo-se em verdadeira remuneração mensal,
independente de prestação de serviços.
4) A MM não teve nenhum empregado nos anos de 2011 a 2013, nem
subcontratou outra empresa para realização do objeto pactuado com a MENDES
JÚNIOR.
5) A MM, ao longo dos anos de 2011 a 2013 prestou serviços a MENDES JÚNIOR
com exclusividade.
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.339 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724098/2017-70
6
6) Intimada a comprovar a prestação de serviços, a MENDES JÚNIOR apresentou,
apenas, procuração outorgada ao Sr. Marcello Miceli para representar a empresa
junto a diversos órgãos, comprovantes de ressarcimento de despesas e relação de
passagens aéreas em nome do contribuinte.
a. A relação de voos não é instrumento hábil a comprovar a prestação de serviços;
b. A procuração em momento algum menciona a MM;
c. Em um dos reembolsos de despesas o Sr. Marcello Miceli é qualificado como
Gerente de Engenharia da empresa.
7) A MENDES JÚNIOR contratou empregado por meio de uma pessoa jurídica
interposta, prática ilegal denominada "pejotização".
A MENDES JÚNIOR, no curso deste procedimento fiscal, encaminhou à fiscalização o
contrato celebrado com a MM e seus aditivos, todas as notas fiscais emitidas com base
nesse instrumento e os respectivos comprovantes de pagamento.
Houve uma diligência na Mendes Junior com o objetivo de melhor esclarecer a relação
entre a MENDES JÚNIOR e a MM, foi aberta diligência para coleta de informações.
Ressalte-se que a situação sob inspeção, "pejotização", repete-se em vários outros
contribuintes, tendo sido, portanto, a MENDES JÚNIOR demandada a esclarecer todas as
situações individualmente.
Por fim, foi solicitado ao Conselho de Administração da Mendes Júnior que respondesse
se o referido órgão teria conhecimento de que funcionários graduados da empresa são
também contratados como prestadores de serviço como pessoa jurídica e se tal prática e
considerada correta pelo referido órgão, em especial nos aspectos legal e ético, sendo
este último integrante da cadeia de valores da empresa.
A MENDES JÚNIOR, em sua resposta, informou que o Conselho de Administração foi
extinto em dezembro de 2015, ficando impossibilitada de atender a intimação.
Entretanto, enumerou as atribuições do referido órgão, ressaltando que possuía caráter
estratégico, não se ocupando de questões operacionais, como, segundo via, a contratação
de prestadores de serviço.
A empresa Mendes Junior foi novamente questionada para esclarecer com profundidade
adequada.
Assim a autoridade fiscal fez uma análise profunda em todas as provas e também das
declarações do contribuinte e da empresa Mendes Junior que estão detalhados no Termo
de Verificação Fiscal as folhas 14 a 43.
Houve a qualificação da multa aplicada para o percentual de 150% (cento e cinquenta por
cento) quando verificada a ocorrência de uma das três condutas: Sonegação, Fraude ou
Conluio, conforme a descrição legal constante no item 8 do Termo de Verificação Fiscal,
precisamente as fls. 37 a 41.
Da Representação Fiscal para Fins Penais
A autoridade fiscal constata a ocorrência de fatos que, em tese, configuram crime contra a
ordem tributária formalizou a Representação Fiscal para Fins Penais transcritas no item 9
do Termo de Verificação Fiscal - TVF.
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.339 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724098/2017-70
7
Foi lavrado Auto de Infração, do qual o presente Termo de Verificação Fiscal faz parte
integrante e indissociável, para constituição do crédito tributário devido, referente ao
imposto de renda das pessoas físicas.
Da Impugnação
O Auto de infração foi lavrado em 26/06/2017. O contribuinte foi cientificado em
07/08/2017 e ingressou com a impugnação em 06/09/2017, alegando em síntese:
Da Preliminar
Alega a Tempestividade da impugnação;
Que houve a decadência parcial do crédito tributário nos moldes do artigo 150, parágrafo
4o do Código Tributário Nacional - CTN em relação aos fatos geradores ocorridos no
período de 13/06/2011 a 03/08/2012.
Que os créditos foram fulminados pela decadência, posto ter a sua constituição se dado
após o transcurso do prazo decadência de 05 (cinco) anos, contados a partir da ocorrência
dos respectivos fatos geradores da exação, a teor do artigo 150, parágrafo 4o do CTN.
Do Direito
Que rejeita integralmente as alegações de que o contrato de prestação de sua empresa
com a Mendes Júnior teria sido criado apenas para simular uma relação empregatícia.
Que adquiriu relevante experiência na área de Engenharia dentro da Mendes Júnior,
iniciou como Auxiliar Técnico I em 1975 na Construtora Mendes Júnior S.A., sendo
gradualmente promovido a Engenheiro Assistente, Engenheiro Civil, Gerente de
Engenharia e finalmente como Superintendente de Obra, quando foi transferido para a
Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. em setembro de 1997.
Na condição de empregado pela Mendes Júnior Trading, de 1997 em diante, trabalhou
diretamente no canteiro de obras, submetido a um regime rígido de horário,
regulamentos e procedimentos, inicialmente controlando a montagem de equipamentos,
e posteriormente passando a funções mais administrativas, como controle do suprimento
de materiais de obra, custos e medições.
Que na relação de sua pessoa física e a empresa Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A.,
podem ser identificados os requisitos caracterizadores da relação empregatícia: trabalho
prestado por pessoa física, de maneira pessoalíssima, com habitualidade, onerosidade e
subordinação.
Que ao trabalhar como empregado da Mendes Júnior por 40 anos, adquiriu relevante
experiência na gestão de negócios e projetos de engenharia.
Aposentou-se em 2011 decidiu constituir a sociedade MM Consultoria de Engenharia
Ltda. ME para prestar serviços de Assessoria Técnica especializada de engenharia na
área de planejamento, orçamentos e elaboração de propostas.
Que após sua criação, a MM Consultoria de Engenharia Ltda. M E se colocou à disposição
do mercado e foi contratada pela Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. para prestação
de serviços de consultoria especializada na gestão de negócios e projetos.
Na condição de consultor da MM realizava a Consultoria de Projetos, atuando na
elaboração do Projeto Executivo, sem qualquer vinculação às rotinas da Mendes Júnior
Trading e Engenharia S.A.
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.339 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724098/2017-70
8
Que trabalhava onde bem quisesse, sem horário ou dia fixo, atividades inteiramente
diferentes daquelas que praticava quando era empregado da empresa, conforme
respondido no Termo de Intimação Fiscal n° 01.
Que a MM prestava serviços de natureza intelectual, realizados nos mais diversos
ambientes, sem hora fixa, ou qualquer subordinação ao quadro diretor da contratante.
Que as obrigações tributárias decorrentes do contrato de prestação de serviços foram
adimplidas regularmente, nos termos da legislação vigente.
Da Ausência de Subordinação
Que não houve simulação de um vínculo empregatício para economia tributária ilícita.
Que foi realizada uma prematura presunção de que teria sido formalizada a contratação
de pessoa jurídica para disfarçar pagamento de remuneração de empregado, sem se
analisar de forma mais cuidadosa o histórico da MM Consultoria de Engenharia Ltda. ME.
Que apresentou os Contratos de Prestação de Serviço entre a MM e a Mendes Júnior,
incumbindo ao Fisco comprovar suas alegações (art. 373 do NCPC).
Que não houve comprovação pelo Fisco da presença dos elementos do vínculo
empregatício, precisamente o requisito da SUBORDINAÇÃO.
A prestação de serviço se dava de forma autônoma, não havia controle de horário ou local
de trabalho fixo, as atividades eram realizadas conforme a demanda do cliente, seguindo
os termos do Contrato de Prestação de Serviço. Não há provas da subordinação.
O TDPF insiste em ressaltar elementos de "pessoalidade", carimbos e indicação dos
beneficiários de notas fiscais.
Alega que a pessoalidade nunca foi negada e que desde o início da fiscalização foi deixado
de forma clara quem era o responsável pela prestação de serviço.
Que as atividades prestadas, inicialmente na condição de empregado e posteriormente na
de prestador de serviços são completamente distintas.
O Fisco não demonstrou o requisito da subordinação, falhando em cumprir com seu ônus
de comprovação da existência do alegado vínculo empregatício, devendo ser
desconstituído o presente Auto de Infração.
Há equívocos na tentativa de descaracterizar a prestação de serviços por pessoa jurídica,
pretendendo alargar a atuação do Impugnante como empregado.
Que a fundamentação no que diz respeito as passagens de avião e outros documentos
somente comprova a pessoalidade, mas que não traz qualquer comprovação da
subordinação.
Que o principal argumento que geralmente é utilizado para sustentar uma alegada
"subordinação" é o controle de horário/dias de trabalho do indivíduo.
Que não há nenhuma alegação deste tipo no Auto de Infração da Receita Federal.
Que organizava a execução de seu trabalho de Consultoria da maneira que bem
entendesse, sem qualquer obrigação de comparecimento à empresa ou controle de
horário.
Que sequer morava no mesmo local da sede da empresa, isso porque não possuía
qualquer obrigação de comparecimento, podendo organizar sua prestação de serviços da
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.339 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724098/2017-70
9
maneira que bem entendesse e traz os comprovantes de condomínio residencial e contas
durante o período autuado.
Que não houve a comprovação que o Impugnante tinha obrigação de comparecer todos
os dias, controle de horário, ou qualquer outro meio de ingerência empresarial, sendo
impossível declarar que a relação existente era empregatícia.
Da Inexistência da Obrigação de exclusividade na relação entre as empresas
Alega que por ter prestado serviços à Mendes Júnior, não havia nenhuma obrigação de
exclusividade vinculando o contribuinte e sua Empresa.
Que o contrato típico de empresas do ramo e que no próprio contrato estabelecido entre
as empresas existia clara cláusula de não exclusividade:
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - EXCLUSIVIDADE
11.1 A CONTRATADA não mantém qualquer vínculo de exclusividade com a
CONTRATANTE, portando, inclusive, realizar trabalhos, na sua especialidade, para
quaisquer empresas, desde que não sejam conflitantes com os serviços e interesses
do CONTRATANTE.
Poderá a CONTRATANTE celebrar contrato com terceiros, com o mesmo objeto
deste instrumento, a seu critério exclusivo, sem que caiba à CONTRATADA
qualquer tipo de indenização ou reparação, seja a que título for.
Dessa forma, impossível utilizar o fato de que entre 2011-2013 a MM somente prestou
serviços à Mendes Júnior como um argumento de subordinação, isso porque não havia
nenhuma obrigação jurídica vinculando a empresa neste sentido.
Requer-se o conhecimento e acolhimento desta impugnação para que seja declarada a
nulidade do auto de infração em debate.
Do Descabimento da Qualificação da Multa
Que a aplicação da multa qualificada (150%) não pode prevalecer, pois não restou
efetivamente comprovado que tenha praticado conduta simulada, dolosa ou fraudulenta
tendente a gerar qualquer economia ou retardar o conhecimento de qualquer fato
gerador pela autoridade fazendária.
Que a fiscalização afirma que a Mendes Júnior e o Impugnante estabeleceram um acordo
para gerar economia tributária de forma ilícita. Entretanto, não foi comprovado
nenhuma intenção dolosa por parte do Impugnante, que se aposentou das funções de
empregado que exercia na Mendes Júnior para iniciar uma prestação de serviços
AUTÔNOMA.
Que a imputação de conduta dolosa, para fins de qualificação da penalidade, não pode ser
feita de modo genérico e tampouco indiscriminado. O dolo exigido para tanto exige um
exame subjetivo e comprovado da conduta de cada um dos autuados, não bastando a
simples "omissão de rendimentos", conforme já decidido em caso similar pelo próprio
CARF e transcreve acórdão na impugnação.
Que a imputação de severas penalidades com base em meras presunções, afrontam o
ordenamento jurídico, emergindo clara a necessidade de a fiscalização comprovar efetiva
e sinuosamente suas suspeitas, não podendo imputar sanções exorbitantes e,
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.339 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724098/2017-70
10
principalmente, baseadas em indícios não suficientemente investigados, ilações,
suposições e presunções, com arbitrariedade.
As multas devem ser aplicadas em valores condizentes com seus propósitos de indução de
comportamentos, em caráter educativo, não em percentuais exorbitantes sobre o valor
do tributo em razão da ausência de comprovação de sonegação, fraude ou conluio nos
termos das referidas normas.
Da Compensação dos valores pagos pela MM Consultoria de Engenharia Ltda. ME
Na improvável hipótese de não acolhimento dos pedidos solicitados na impugnação que
seja promovida a compensação dos valores recolhidos pela MM Consultoria de
Engenharia Ltda. ME a título de tributação sobre o lucro ou renda (IRPJ e CSLL) e sobre a
receita (PIS e COFINS) com os tributos lançados no Auto de Infração ora combatido,
afastando-se ainda a multa correspondente.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
DECADÊNCIA.
Comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o termo inicial para a contagem
do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Sempre que possível, a autoridade deve buscar a verdade material e apurar o crédito
tributário com base nos fatos efetivamente ocorridos. Tendo em vista os elementos
integrantes dos autos, mantém-se a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
com vínculo empregatício.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
É cabível a aplicação da multa qualificada de 150% quando restar comprovado o intento
doloso do contribuinte de reduzir indevidamente sua base de cálculo, omitindo
rendimentos em sua declaração de ajuste anual, a fim de se eximir do imposto devido.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. INAPLICABILIDADE.
As multas não possuem natureza confiscatória, constituindo-se antes em instrumento de
desestímulo ao sistemático inadimplemento das obrigações tributárias, atingindo, por via
de consequência, apenas os contribuintes infratores, em nada afetando o sujeito passivo
cumpridor de suas obrigações fiscais.
COMPENSAÇÃO DE DÉBITO DA PESSOA FÍSICA COM CRÉDITO DE PESSOA JURÍDICA.
O suposto crédito advindo do pagamento de impostos pela pessoa jurídica não é passível
de compensação com débito do sujeito passivo (pessoa física).
Cientificado da decisão, em 24/09/2018 (fls. 546, 554/555), o contribuinte, por
procuradores habilitados interpôs, em 23/10/2018, recurso voluntário (fls. 498/518), insurgindo
contra a manutenção da autuação, repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.339 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724098/2017-70
11
outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados por intermédio dos seguintes tópicos: I –
TEMPESTIVIDADE; II – DOS FATOS; III. PRELIMINAR: III.1 – Da decadência parcial do crédito
tributário - Art. 150, § 4o, do CTN; IV – DO DIREITO: IV.1 – Ausência de comprovação de
irregularidade na relação estabelecida entre o Sr. Marcello Miceli e a contratante Mentes Junior
Trading e Engenharia S.A. - Ônus da prova da Receita Federal; IV.2 – Da ausência de
responsabilidade pelo recolhimento do IRPF - Obrigação de retenção na fonte; IV.3 – Do não
cabimento da qualificação da multa aplicada; IV.4 – Da dedução dos tributos já recolhidos com
base nos rendimentos dos anos de 2011 a 2013 - Moralidade tributária - Art. 37, CF/88. Cita
escólio doutrinário e jurisprudência judicial e administrativa para motivar as pretensões recursais.
Requer, ao final, a) preliminarmente, a improcedência parcial do lançamento fiscal, em relação aos
anos de 2011 e 2012, diante da ocorrência do instituto da decadência; b) sucessivamente, caso
assim não se entenda, seja reconhecida a decadência no tocante ao ano de 2011, com base no art.
173, I do CTN; c) no mérito, seja reconhecida a relação jurídica entre as empresas MM Consultoria
de Engenharia Ltda. e Mendes Junior Trading e Engenharia S/A, em recuperação judicial,
afastando a imputação de responsabilidade ao Recorrente; d) sucessivamente, caso assim não se
entenda, seja reconhecida a legalidade da retenção da fonte quanto ao tributo em tela; e) seja
afastada a multa qualificada aplicada, por não ter restado comprovado ato doloso por parte do
Recorrente; f) seja promovida a compensação dos valores recolhidos pela MM Consultoria de
Engenharia Ltda., a título de tributação sobre o lucro ou renda e sobre a receita com os tributos
lançados no auto de infração combatido, afastando-se ainda a multa correspondente.
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, em
especial pelos documentos já acostados e outros que tenham a ser apresentados posteriormente,
em atenção ao princípio da verdade material.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 519/553.
Em 06/04/2023, peticiona noticiando a alteração de seu endereço para envio de
comunicações processuais, bem como registra o trânsito em julgado da Ação Declaratória de
Constitucionalidade no 66, onde o STF decidiu pela constitucionalidade do art. 129 da Lei no
11.196/2005, reputando lícita a organização e prestadores de serviços por meio da constituição de
pessoas jurídicas, produzindo eficácia erga omnes e vinculante ao demais órgãos do poder
judiciário e à administração pública direta e indireta, o qual deverá ser reproduzido no âmbito do
CARF, a importar no provimento do presente recurso voluntário (fls. 619/620).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.339 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724098/2017-70
12
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
O Recorrente pugna preliminarmente pelo reconhecimento parcial de nulidade da
autuação, diante da ocorrência do prazo decadencial para constituição do crédito tributário,
contado do fato gerador da obrigação tributária, relativo ao período de 13/06/2011 a 03/08/2012.
Contudo razão não lhe socorre.
Ademais, as alegações ora novamente repisadas já foram detidamente apreciadas
pela DRJ/BHE, estando a decisão recorrida assim fundamentada (fls. 481/483):
Da decadência
O sujeito passivo suscita, nos termos do art. 150, 4o, do CTN, a decadência parcial do
crédito tributário apurado referente ao período de 13/06/2011 a 03/08/2012, visto que
a ciência do lançamento se deu em 18 de agosto de 2017.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou, sob a sistemática de recursos repetitivos, o
entendimento de que a regra do art. 150, § 4o do CTN só deve ser adotada nos casos em
que o sujeito passivo antecipar o pagamento e não for comprovada a existência de dolo,
fraude ou simulação, prevalecendo o disposto no art. 173, I do CTN nos demais casos.
(...)
Os rendimentos lançados sujeitam-se ao sistema híbrido de tributação das pessoas físicas
em que o imposto de renda é devido mensalmente, à medida que os rendimentos são
auferidos, devendo submeter-se ao ajuste anual.
Com o advento da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, além do recolhimento
mensal, sem prejuízo do art. 2o da Lei no 7.713, 22 de dezembro de 1988, o contribuinte é
obrigado a apresentar anualmente declaração de rendimentos, na qual deve apurar o
imposto devido mediante aplicação da tabela de incidência anual, distinta da mensal.
O valor do imposto devido que prevalece é o apurado na declaração de ajuste anual, que
considera todos os rendimentos do ano-calendário. Os pagamentos realizados pelo
contribuinte durante o ano, inclusive mediante retenção na fonte, são meras antecipações
do imposto calculado na declaração. Havendo diferença entre os pagamentos mensais e o
valor devido no ano, esta diferença deve ser recolhida pelo contribuinte ou a ele
restituída, conforme o caso.
O art. 150, § 4o do CTN dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
........................................................................................................................
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.339 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724098/2017-70
13
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(grifos acrescidos)
Somente sujeitam-se às normas aplicáveis ao lançamento por homologação os créditos
tributários já satisfeitos, ainda que parcialmente, por via do pagamento. No caso de
rendimentos sujeitos ao ajuste anual, com pagamento de imposto, o prazo decadencial
começa a correr em 31 de dezembro (art. 150, § 4o, do CTN) e, sem pagamento de
imposto, inicia-se a contagem no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, inciso I, do CTN).
Por outro lado, em se tratando de rendimentos não sujeitos ao ajuste anual, se houve o
pagamento de imposto, o prazo começa a correr na data da ocorrência do fato gerador e,
se não houve pagamento de imposto, inicia-se a contagem no primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Destaque-se que, em todas as hipóteses, ocorrendo dolo, fraude ou simulação, termo
inicial passa a ser o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
Será tratado no item relativo à multa de ofício qualificada, tendo em vista que o sujeito
passivo agiu intencionalmente e sua conduta se enquadra, em tese, no disposto no arts.
71, 72, 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Por conseguinte, no caso, aplica-se a contagem do prazo decadencial prevista no art. 173,
inc. I do CTN.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
Pela regra do inciso I do art. 173 do CTN, o termo inicial da contagem do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado.
Portanto, no caso, a contagem do prazo decadencial teve termo inicial em 01/01/2013
(primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado), expirando-se em 31/12/2017.
Assim, não há, de qualquer modo, que se falar em decadência tendo em vista que o
contribuinte tomou ciência do lançamento em 07/08/2017, conforme o AR fls. 366.
Destarte, e como bem fundamentado na decisão recorrida, constatada a ocorrência
de dolo e simulação – sendo certo que a MM Consultoria de Engenharia Ltda.-ME foi utilizada
apenas como meio de viabilizar o recebimento de parte da sua remuneração decorrente do seu
vínculo trabalhista com a Mendes Junior, como bem apurado e detalhado no termo de verificação
fiscal lavrado (fls. 14/42) - o termo inicial da contagem do prazo decadencial descolou-se para o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ao teor
do art. 173, I do CTN, escoando-se em 31/12/2017.
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.339 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724098/2017-70
14
E, constando que o auto de infração foi lavrado em 26/06/2017 (fls. 2), sendo o
contribuinte dele regularmente notificado, em 07/08/2017 (fls. 366/367), inclusive apresentando
impugnação, em 06/09/2017 (fls. 372), não se operou a decadência em relação ao período
autuado, porquanto ainda em curso o lustro legal e regulamentar para constituição integral do
crédito tributário.
Portando, rejeito a preliminar suscitada.
Mérito
Da omissão de rendimentos apurada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com vínculo
empregatício recebidos de pessoa jurídica, no valor total de R$ 1.755.911,87, constatadas em sede
de verificação do cumprimento das obrigações tributárias dos anos-calendário de 2011 a 2013,
importando na apuração do imposto suplementar de R$ 455.623,02, a ser acrescido dos encargos
legais, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do afastamento das infrações apuradas.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação, traçados na decisão recorrida (fls. 483/495):
Da omissão de rendimentos
Sempre que possível, a autoridade fiscal deve buscar a verdade material em detrimento
dos aspectos formais dos negócios e atos jurídicos praticados, restando evidente a
possibilidade de o Auditor-Fiscal desconsiderar atos e fatos aparentes e apurar o crédito
tributário com base nos fatos efetivamente ocorridos.
Ou seja, desde que fundamentada em elementos concretos de prova, pode e deve a
Fiscalização fazer o enquadramento tributário quanto aos fatos geradores apurados que
melhor se coadune com a realidade encontrada.
No caso, concluiu corretamente a Fiscalização que a MM Consultoria de Engenharia Ltda.
ME foi utilizada apenas como meio de viabilizar o recebimento de parte da sua
remuneração decorrente do seu vínculo trabalhista com a Mendes Júnior.
Salienta-se que todas as imputações realizadas pela autoridade fiscal se deram a partir da
apuração de uma série de elementos que dão sustentação ao lançamento, tal como
demonstrado no Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 14/43, em especial no item 6 –
“Análise da Relação entre Mendes Júnior, MM e Marcello Miceli”. Dessa forma, a
fiscalização trouxe aos autos vasto material probatório que corrobora com a minha
convicção nos moldes do artigo 29 do Decreto 70.235/72.
Nesse sentido, restou demonstrado, entre outros elementos, que: o Sr. Marcello Miceli foi
funcionário de empresas do grupo Mendes Júnior de 04/11/1975 a 01/06/2011.
Constata-se no TVF, fls. 27, que há uma anotação na carteira de trabalho do Sr. Marcello
Miceli como data do último dia trabalhado em 02/05/2011, conforme abaixo:
(...)
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.339 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724098/2017-70
15
No dia seguinte (03/05/2011) ao desligamento do Sr. Marcello da empresa, a MENDES
JÚNIOR assinou um contrato de prestação de serviços com a MM CONSULTORIA DE
ENGENHARIA LTDA - ME, fls. 228/233, empresa esta que o Sr. Marcello Miceli é sócio
com 99% das quotas da empresa e 1% pertence a sua filha.
Percebe-se que não era interesse da MENDES JÚNIOR, tampouco do Sr. Marcello a
interrupção da relação de trabalho, uma vez que no dia seguinte do desligamento da
empresa o Sr. Marcello estava contratado novamente, porém por meio de um "CNPJ".
A MENDES JUNIOR contratou a empresa MM para prestação de serviços de consultoria de
engenharia, remunerando-a de forma mensal e fixa, em um valor inicial de R$ 24.906,81.

Os pagamentos a MM foram fixos e reajustados anualmente, caracterizando uma
verdadeira remuneração mensal, independente de prestação de serviços.
Os valores recebidos durante o ano estão demonstrados no quadro abaixo:

De acordo com o relato da fiscalização a MM não teve nenhum empregado nos anos de
2011 a 2013, nem sub-contratou outra empresa para realização do objeto pactuado com a
MENDES JUNIOR.
A MM ao longo dos anos citados acima prestou serviços a MENDES JUNIOR com
exclusividade.
A empresa MM no decorrer da fiscalização foi intimada a comprovar a prestação de
serviços a MENDES JUNIOR, porém apresentou uma procuração outorgada ao Sr. Marcello
Miceli para representar a empresa junto a diversos órgãos. Apresentou comprovantes de
ressarcimento de despesas e relação de passagens aéreas em nome do contribuinte.
Nesses três itens constata-se que:
1) A relação de voos não é instrumento hábil a comprovar a prestação de serviços;
2) A procuração em momento algum menciona a MM; constando apenas a
qualificação do Sr. Marcello Miceli:

Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.339 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724098/2017-70
16
3) Em um dos reembolsos de despesas o Sr. Marcello Miceli é qualificado como
Gerente de Engenharia da empresa, conforme as fls. 33 dos autos e demonstrado
a seguir.

Analisando o contrato assinado entre as empresas nota-se que, apesar de apresentar
escopo eminentemente técnico, é assinado pela Diretora de Recursos Humanos da
MENDES JÚNIOR, conforme reproduzido a seguir:
(...)
Estranhamente um contrato que versasse sobre temas técnicos fosse assinado também
pela diretoria destinatária dele. A assinatura pela área de recursos humanos da empresa,
afeita a contratação de pessoal, já indica que o objetivo do instrumento assinado nada
mais é que apenas aquisição de força de trabalho.
Pontos relevantes do instrumento estabelecido, por meio de recortes aqui reproduzidos:

Verifica-se que é extremamente genérico, o que não é usual em um contrato cuja
execução chegou a mais de RS 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais).
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.339 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724098/2017-70
17
Existe uma cláusula no contrato intitulada "condições de pagamento", transcrito a seguir,
não há nenhuma previsão de como o serviço será "mensurado", ou seja, como será feita a
verificação de que ele realmente foi prestado, com a consequente remuneração
proporcional a sua execução. Apenas foi estabelecido um fluxo a ser seguido pelas notas
fiscais, para serem quitadas.

Percebe-se que não há preocupação por parte da MENDES JUNIOR em relação à execução
do serviço.
Fica caracterizado que o Sr. Marcello Miceli a bem da verdade era empregado da
empresa, devendo, como todo funcionário, ser remunerado periodicamente sem
oscilações dos valores pagos.
Considerando a cláusula sétima do contrato, a seguir:

Quando se contrata um prestador de serviços, espera-se que ele seja autônomo na
execução destes e que o custo de eventuais insumos necessários à consecução das tarefas
esteja embutido no preço, todavia não é o que constata nesta situação.
Na clausula 7.2 é estabelecido que a MENDES JÚNIOR deve fornecer o apoio logístico à
contratada. Por fim, de maneira mais específica, o item 7.3 enumera gastos passíveis de
reembolso, como despesas de transporte e hospedagem.
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.339 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724098/2017-70
18
Percebe-se que as cláusulas citadas acima reforçam o entendimento de que está
contratando força de trabalho e não uma prestação específica de serviços.
Infere-se que o contrato foi estabelecido apenas para a remuneração do Sr. Marcello
Miceli, em substituição ao seu anterior vínculo empregatício.
Ressalta a fiscalização, conforme mencionado no item 5 do TVF, a MENDES JÚNIOR foi
intimada duas vezes a apresentar documentação comprobatória da prestação de
serviços e nada foi apresentado além do contrato que rege a relação.
Ressalto que no Termo de Verificação Fiscal consta que foram apresentadas algumas
procurações concedidas pela empresa MM ao Sr. Marcello Miceli, relação de viagens
aéreas por ele realizadas e comprovante de ressarcimento de despesas.
Ademais, cita a fiscalização que em toda a documentação fornecida, a empresa MM não é
citada uma única vez, o que não ocorreria em um relacionamento normal entre duas
pessoas jurídicas.
Diante de todos esses elementos trazidos no relatório fiscal e de todos os documentos
analisados dos autos, fls. 1/471, estou convicto que a situação real da relação é entre a
MENDES JUNIOR e o Sr. Marcello Micelli e não com a empresa deste (MM). Assim não
prospera a alegação do impugnante que não houve subordinação. Está claro que todos
esses elementos comprobatórios trazidos aos autos pela fiscalização há existência do
vínculo empregatício do contribuinte e a empresa MENDES JUNIOR.
Ora, sua grande experiência profissional, conforme alega, tão somente aumenta a
estranheza em relação aos valores recebidos em decorrência do seu vínculo trabalhista,
ainda mais se consideradas a importância e responsabilidade de seu cargo numa empresa
do porte da Mendes Júnior, conforme demonstrado pela Fiscalização.
Observa-se que, ao contrário do que sustenta o impugnante, a Fiscalização não afirmou
que a MM foi constituída para uma relação contratual específica, nem que o contrato
previa exclusividade, mas demonstrou que no período objeto do lançamento a MM
prestou serviços com exclusividade para a Mendes Júnior.
Além disso, e principalmente, tem-se que tanto a Mendes Júnior, como o próprio
contribuinte, regularmente intimados, foram incapazes de comprovar qualquer
prestação de serviços pela MM.
É certo que no plano teórico não existe, como alega o impugnante, norma que vede um
empresário de constituir empresa. No entanto, os elementos trazidos aos autos
demonstram com absoluta clareza que no caso concreto não houve prestação de serviços
e a MM foi utilizada unicamente para viabilizar o recebimento dos rendimentos do Sr.
Marcello Miceli decorrente do seu vínculo trabalhista com a Mendes Júnior.
Por todo o exposto, correta a omissão de rendimentos do trabalho com vínculo
empregatício recebidos de Pessoa Jurídica levantada como tal.
Da multa de ofício qualificada
A multa de ofício aplicada tem fundamento no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, com a
redação do art. 14 da Lei no 11.488, de 2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.339 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724098/2017-70
19
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
....................................................................................................
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (...)
Conforme determina a norma legal, a multa de ofício é qualificada (duplicada) se
verificada alguma das situações previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, que estabelecem:
Art. 71 - Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 – Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou deferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no art. 71 e 72.
De fato, conforme bem esclarecido pela Fiscalização no item 8 do Termo de Verificação
Fiscal, fls. 37 a 41, verifica-se no caso concreto a presença dos pressupostos para a
qualificação da multa.
(...)
Ressalto que foi uma alternativa utilizada de forma corriqueira denominada "Pejotização",
conforme bem relatado pela fiscalização. O empregador solicita, e por vezes determina,
que seu futuro empregado constitua uma pessoa jurídica e, desta maneira, estabelece
uma relação contratual entre duas empresas. O objetivo aqui é apenas a economia ilegal
de impostos e contribuições, uma vez que a tributação incidente sobre a pessoa física é
bem maior do que sobre a pessoa jurídica.
É irrelevante se, para esse fim, a pessoa jurídica foi constituída de acordo com as
formalidades legais a que estaria em tese obrigada e que cumpriu suas inúmeras
obrigações acessórias, uma vez que a emissão de notas fiscais, a contabilização dos
rendimentos, o cumprimento de obrigações fiscais acessórias e a tributação na pessoa
jurídica ocorreram justamente com o objetivo de afastar a correta tributação dos
rendimentos pela pessoa física.
(...)
Por fim, inaplicável ao caso o art. 112 do Código Tributário Nacional, uma vez que inexiste
aqui, conforme visto, qualquer dúvida em relação à aplicação da lei tributária.
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.339 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724098/2017-70
20
Deve, portanto, ser mantida a multa qualificada aplicada.
Do pedido de compensação
Quanto ao pedido de compensação dos tributos recolhidos pela MM Consultoria de
Engenharia Ltda. ME, o Código Tributário Nacional, em seu art. 170, é expresso ao afirmar
que a lei poderá permitir a compensação, desde que seja ela feita com a utilização de
créditos líquidos e certos.
Não basta, assim, que existam pagamentos que eventualmente possam se tornar
indevidos, é preciso que exista a certeza do pagamento indevido, bem como o valor
atualizado do seu montante.
Assim, a pretensão formulada pelo recorrente não pode ser acolhida, pois tais créditos
não eram líquidos e certos no momento da autuação nem no momento atual, o que,
evidentemente, somente pode ocorrer, em tese, após o julgamento definitivo deste
processo na esfera administrativa.
Ressalte-se, ainda, que, na situação dos autos, o contribuinte não é o credor do alegado
crédito contra a Fazenda Nacional, com o qual pretende ver compensado o débito lançado
em seu nome, sendo tal crédito oriundo de terceiro, no caso, a pessoa jurídica MM
Consultoria de Engenharia Ltda. ME. De acordo com o princípio da entidade, o patrimônio
da pessoa jurídica não se confunde com aquele dos seus sócios ou proprietários.
Veja-se, ainda, o que dispõe a Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012:
“Art. 68. É vedada a compensação de débitos do sujeito passivo, relativos aos
tributos e contribuições administrados pela SRF, com créditos de terceiros”.
Destarte, o suposto crédito, não sendo líquido e certo nem próprio, não é passível de
compensação com débito do sujeito passivo.
Feito o registro acima, e após detida análise, entendo que a pretensão recursal deve
parcialmente prosperar.
Não obstante, dada a pertinência e por se amoldar perfeitamente ao caso vertente
– com destaque para a omissão de rendimentos apurada; a ausência de responsabilidade pelo
recolhimento do IRPF, em face da obrigação de retenção na fonte; e a dedução dos tributos já
recolhidos pela PJ do IRPF ora apurado – vale transcrever excertos do voto-condutor proferido no
acórdão no 2202-008.694 (sessão de 04/10/2021), onde a conselheira relatora Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva, com clareza, assim se manifestou sobre a matéria aqui recorrida, cujas
razões de decidir perfilho:
Trata-se de Auto de infração lavrado em decorrência de omissão de rendimentos
tributáveis decorrentes do trabalho com vínculo empregatício, recebidos de pessoa
jurídica.
Conforme relatado, a lide se resume a saber se os valores recebidos pelo contribuinte em
razão dos serviços prestados à empresa Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. por meio
de contrato de prestação de serviços com a pessoa jurídica Alcaenge Engenharia Eireli
caracterizam verbas de natureza salarial, uma vez ter a autoridade lançadora classificado,
após análise de toda a situação fática e documental averiguada, que a relação contratual
existente entre Pessoas Jurídicas são na realidade relações reais de trabalho entre patrão
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.339 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724098/2017-70
21
e empregado, uma vez que, embora a contratação do profissional seja feita por meio de
uma Pessoa Jurídica própria, constata-se que esta foi criada para atuação junto a um
contratante e preenche todos os requisitos que caracterizam a relação de emprego, quais
sejam, pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação.
O recorrente alega que sua empresa Alcaenge nada mais foi do que mera prestadora de
serviços à Mendes Junior e apresenta no recurso voluntário teses de defesa já submetidas
à apreciação de primeira instância, quais sejam:
1 – Da inexistência de irregularidade: histórico da relação de trabalho entre o Sr.
Ewerton Alvarenga, a Alcaenge Engenharia Eireli e a Mendes Júnior Trading e
Engenharia S.A.
Neste capítulo combate a alegação de que sua empresa ALCAENGE teria sido criada
apenas para simular uma relação empregatícia, por ausência de provas nesse
sentido. Após historiar sobre suas relações laborais como empregado da MENDES
JUNIOR, relata que a ALCAENGE foi contratada para auxiliar em serviço, totalmente
autônomo, de consultoria nos estudos de determinação da tecnologia construtiva a
ser adotada em projeto de construção; discorre como se deu a realização da
atividade e conclui que não há irregularidades na relação entre o contribuinte, a
ALCAENGE e a MENDES JUNIOR, uma vez que a prestação de serviços entre as
pessoas jurídicas se deu forma legal;
2 – Ausência de comprovação da prática de ato ilícito: ônus da prova da Receita
Federal.
Neste capítulo relata que não há comprovação de que o recorrente praticou atos
ilegais no período fiscalizado, pois não houve qualquer vínculo como pessoa física
capaz de caracterizar os ilícitos apontados; que os serviços prestados pela
ALCAENGE são alicerçados na capacidade técnica de seu sócio diretor; que deveria
estar demonstrada a subordinação alegada pela fiscalização para justificar a
desconsideração da personalidade jurídica da ALCAENGE, o que a fiscalização nem
mesmo tentou demonstrar e a DRJ se apegou apenas na inexistência de relatório
de medição ou conclusões sobre os serviços de engenharia consultiva prestados
pela empresa, sob a equivocada pretensão de ser este algum tipo de requisito a ser
observado para aferição da subordinação, o que não existe; que para comprovar a
ausência de subordinação basta verificar que o recorrente sequer morava no
mesmo local da sede da empresa, de forma que não tinha qualquer obrigação de
comparecimento à mesma e poderia realizar serviços da maneira que bem
entendesse, ou seja, o fisco não comprovou que o recorrente tinha obrigação de
comparecer todos os dias, que havia controle de horário, ou qualquer outro meio
de gerência empresarial; que o fisco equivoca-se ao confundir recontratação de
empregado com início de um contrato de prestação de serviços celebrado entre as
empresas; que o montante que a ALCAENGE recebia era inferior ao salário que
recebia como celetista, de forma que não seria lógico simular uma prestação de
serviços para receber R$ 8.000,00 a menos a ainda perder todos os benefícios
decorrentes da relação laboral, e que por isso não faz sentido a tese da fiscalização
no sentido que seria vantajosa a opção por receber através de uma pessoa jurídica;
que o lapso entre o término do vínculo do empregatício (7/2012) e o início da
prestação do serviço de consultoria (1/2013) deixa claro que não se tratou de
continuidade de uma relação anterior, mas de uma nova oportunidade;
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.339 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724098/2017-70
22
Por serem argumentos que se confundem ou se complementam, analiso esses dois
tópicos em conjunto.
A legislação trabalhista assim prevê:
Art. 3o - Considera-se empregado, toda pessoa física que prestar serviços de
natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário.
Parágrafo único - Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à
condição de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual.
Art. 9o Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de
desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente
Consolidação."
Por sua vez, a Lei no 8.212, de 1991, assim estabelece:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter
não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como
diretor empregado;
Posteriormente foi editada a Lei no 11.196, de 2005, cujo artigo 129, disciplina que:
Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais,
inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo
ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados
da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão
somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do
disposto no art. 50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 Código Civil.
Deve-se frisar inicialmente que a redação do art. 129 da Lei no 11.196, de 2005, não deixa
dúvidas quanto à possibilidade de contratação de prestação de serviço intelectual (de
natureza científica, artística e cultural) a ser executado de maneira eventual por pessoa
jurídica, sujeitar-se às legislações fiscal e previdenciária aplicável às pessoas jurídicas.
Entretanto, noto inicialmente que no caso concreto a fiscalização apurou que não foi
apresentado nenhum produto gerado da relação contratual alegada, ou seja, não há
comprovação que houve prestação de trabalho intelectual, o que atrairia a aplicação do
art. 129 da Lei no 11.196, de 2005: não há nenhum Parecer, Laudo, ou resultado de
trabalho científico.
(...)
Ademais, o limite para diferenciar a existência de uma relação de emprego simulada em
forma de contrato de prestação de serviços, e assim estabelecer a forma de tributação ao
caso concreto, está na comprovação da presença simultânea dos requisitos legais, quais
sejam continuidade, subordinação, onerosidade e pessoalidade.
Nesse sentido, conforme exposto pela DRJ (fls. 563), não haveria impedimento algum para
que a empresa criada, de acordo com o direito de livre associação para fins lícitos, viesse a
ser constituída. Coisa diversa, no entanto, é atribuir os rendimentos decorrentes deste caso
concreto à pessoa jurídica, visto que a execução do contrato, ante a natureza
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.339 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724098/2017-70
23
personalíssima das obrigações, ficava a cargo do contribuinte e não da citada empresa,
além dos outros requisitos existentes e inerentes à relação empregatícia como veremos a
seguir.
No caso concreto, a empresa contratada (ALCAENGE) era de propriedade exclusiva do
contribuinte, que prestou serviços exclusivamente à MENDES JUNIOR, não possuía
empregados e recebia, no período do contrato, pagamentos mensais fixos, de forma que
o Sr. Ewerton exercia pessoalmente o serviço, de forma onerosa e continuada (tanto
que recebeu pagamentos mensais e prestou o serviço de maneira permanente), não
pairando dúvidas quanto à prestação do serviço de forma pessoal, onerosa e continuada,
fato que o próprio contribuinte não mais discute no recurso apresentado.
Quanto ao quesito da subordinação (argumento maior do contribuinte para fundamentar
sua tese de que não houve demonstração pela fiscalização de que estar-se-ia diante de
um contrato de trabalho e não de prestação de serviços), alega que para comprovar a
ausência de subordinação bastaria verificar que ele sequer morava no mesmo local da
sede da empresa, de forma que não tinha qualquer obrigação de comparecimento na
mesma e poderia realizar serviços da maneira que bem entendesse, de forma que o fisco
não comprovou qualquer meio de gerência empresarial.
A respeito do tema, cito trechos do voto do Acórdão 2201-004.378, em sessão de 3, de
abril de 2018, proferido pelo Conselheiro Carlos Henrique de Oliveira:
Porém, não se pode, sob pena de ofensa ao direito, entender que qualquer forma
de direção da prestação de serviços é a subordinação típica das normas
trabalhistas.
Esta, a subordinação trabalhista, se apresenta em duas situações específicas.
A primeira se observa quando o empregador, no nosso caso o contratante da
prestação de serviços conduz, ordena, determina a prestação de serviços. É a
chamada subordinação subjetiva onde o prestador de serviços, o trabalhador,
recebe ordens específicas sobre seu trabalho, assim entendida a determinação de
como trabalhar, de como executar as tarefas a ele, trabalhador, atribuídas. É a
subordinação típica, aquela presente no modelo fordista-taylorista de produção.
Modernamente, encontramos o segundo modelo de subordinação, erroneamente
chamado por muitos de subordinação jurídica. Não se pode admitir tal
denominação, quanto mais a afirmação que esta subordinação decorre do
contrato. Ora, qualquer contrato imputa direitos e deveres e por certo, desses
decorre subordinação jurídica, posto que derivada de um negócio jurídico que
atribui obrigações.
Essa moderna subordinação é a chamada subordinação estrutural, nos dizeres de
Maurício Godinho Delgado. É a subordinação consubstanciada pela inserção do
trabalhador no modelo organizacional do empregador, na relação institucional
representada pelo fluxo de informações e de prestação de serviços constante do
negócio da empresa contratante desses serviços.
Mister realçar que é por meio da subordinação estrutural que o empregador, o
tomador de serviços que subordina o prestador, garante seu padrão de qualidade,
uma vez que controla todo o fluxo da prestação dos serviços necessários a
consecução do mister constante de seu objeto social, ou seja, é por meio de um
modelo de organização que há o padrão de qualidade necessário e o controle das
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.339 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724098/2017-70
24
atividades e informações imprescindíveis para a prestação final dos serviços, para a
elaboração do produto, para a venda da mercadoria que é o fim da atividade
econômica pretendida pelo contratante dos serviços, pelo empregador.
De fato, a subordinação deve ser comprovada pelos fatos apurados na prestação do
serviço. No caso, considerando a natureza do serviço prestado, pouco importa o local de
residência do Sr. Ewerton ou ainda se ele comparecia todos os dias na empresa, pois a
tendência mundial, aliada às tecnologias, é que muitos trabalhos, principalmente aqueles
que demandam conhecimentos técnicos, possam ser realizados sem a necessidade de
comparecimento presencial diário nas repartições; a subordinação nesse caso não se
amolda ao tipo de subordinação tradicional, mas, de outra forma, clara está a presença da
chamada “subordinação estrutural”. (...)
Além disso, no item 4.1 do contrato pode-se constatar a existência de cláusula contratual
que assegura à MENDES JÚNIOR exclusividade sobre os trabalhos executados pela
Alcaenge, ou seja, a Alcaenge, cujo único sócio é o sr. Ewerton, ex-empregado da
Mendes Junior, prestava serviços exclusivamente à Mendes Junior, e os resultados de
suas pesquisas eram de exclusividade da Mendes Júnior. A exclusividade de fato não
representa requisito necessário à caracterização da subordinação, mas é um forte indício,
pois não há como negar, nesse caso, a inexistência de autonomia ou de independência do
Sr. Ewerton à sua fonte exclusiva de renda, a Mendes Júnior.
Ademais, os trabalhos desenvolvidos pelo Sr. Ewerton são verdadeiras atividades ligadas
às rotinas operacionais da empresa MENDES JUNIOR, eis que, no ramo no qual opera,
serviços de consultoria são de necessidade permanente e estão relacionados à atividade
fim da empresa, senão vejamos:
73. O serviço prestado consistia, na primeira fase da consultoria, no auxílio aos
membros do grupo de trabalho da Mendes Júnior, reuniões e eventuais visitas
técnicas a fornecedores de tecnologia e de materiais, para a escolha da tecnologia
construtiva.
...
Posteriormente, na segunda fase da consultoria, o serviço consistiu no
planejamento da execução da obra, de logística, tempos e movimentos.
(...)
Ainda conforme apurado pela fiscalização, a Mendes Junior foi intimada duas vezes a
apresentar documentação comprobatória da prestação dos serviços e nada, além do
contrato que rege a relação, foi apresentado. A mesma solicitação de apresentar algo que
comprovasse a prestação de serviços pela ALCAENGE, foi feita ao Sr. Ewerton e nenhum
documento foi encaminhado. (...)
O Sr. Ewerton já trabalhava para a MENDES JUNIOR como empregado no ano anterior ao
do lançamento e, como ele mesmo afirma, “depois de adquirir relevante experiência ao
longo de sua carreira no setor de Engenharia...”, ou seja, mesmo diante de tanta
experiência constituiu empresa que prestou serviços exclusivamente para a empresa da
qual foi empregado; além disso, como ele mesmo afirma, estaria “cansado da rotina
subordinada de um empregado, resolveu montar sua própria empresa para poder prestar
serviços de forma autônoma, fazendo seu próprio horário”, ou seja, prestou serviços com
exclusividade à empresa que ele mesmo afirma que estaria cansado de sua rotina, e ainda,
na sequência assume novo ‘contrato de prestação de serviço’ com essa mesma empresa,
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.339 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724098/2017-70
25
voltando à mesma rotina de empregado que alegara ter-se cansado, de forma que diante
da conjugação de tais fatos, aliados à farta narrativa fática constante no relatório fiscal,
entendo que restaram evidenciados os requisitos de relação de emprego.
(...)
Se considerarmos que o contribuinte recebeu no ano o valor de R$ 395.650,00 (valor do
lançamento) tem-se que o valor médio de pagamento mensal foi de R$ 32.970,83, o que
corrobora para derrubar sua tese.
Em conclusão, sem razão o contribuinte neste Capítulo.
3 - Da ausência de responsabilidade pelo recolhimento do IRPF: Obrigação de retenção
na fonte.
Neste capítulo o contribuinte pretende que, caso as alegações anteriores não sejam
acatadas, pugna pela ausência de responsabilidade uma vez que o IRRF teria de ser
recolhido pela MENDES JUNIOR na condição de fonte pagadora.
Aqui trago novamente os ensinamentos do Parecer Normativo SRF no 1/2002, já
transcritos pela DRJ, que concluiu que a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção
e recolhimento do imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a
entrega da declaração de ajuste anual, que, não o fazendo espontaneamente, sujeita-se
ao lançamento de ofício com os acréscimos que lhe são próprios:
IRRF.
ANTECIPAÇÃO
DO
IMPOSTO
APURADO
PELO
CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser
apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e
recolhimento do imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado
para a entrega da declaração de ajuste anual, e, no caso de pessoa jurídica, na
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.
(...)
14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração
de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, após a data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, for constatado
que não houve retenção do imposto, o destinatário da exigência passa a ser o
contribuinte. Com efeito, se a lei exige que o contribuinte submeta os rendimentos
à tributação, apure o imposto efetivo, considerando todos os rendimentos, a partir
das datas referidas não se pode mais exigir da fonte pagadora o imposto.
Nesse mesmo sentido, transcrevo a Súmula CARF no 12, de observância obrigatória por
todos que aqui atuam como Conselheiros:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição de crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
(...)
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.339 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724098/2017-70
26
5 - Da dedução dos tributos já recolhidos com base nos rendimentos do ano de 2013.
Neste capítulo requer, caso não prevaleça as razões apontadas nos capítulos anteriores,
que os tributos recolhidos pela ALCAENGE sejam deduzidos do IRPF apurado no
lançamento, uma vez que teriam sido pagos sobre o mesmo rendimento, de modo a evitar
a bitributação, afastando-se ainda a multa correspondente.
Nesse aspecto, entendo que a pretensão merece prosperar. O contribuinte pleiteia que os
valores recolhidos a título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sejam deduzidos do IRPF apurado no
lançamento que se discute.
Inicialmente friso que o pedido feito no recurso se limita à pretensão de que sejam
deduzidos do IRPF apurado no lançamento os valores recolhidos pela Alcaenge a título
de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS (fl. 598 – item 79 e seguintes do recurso), afastando-se a
multa corresponde.
Transcrevo excertos do voto proferido no Acórdão 2202-004.869, da lavra do Conselheiro
Ronnie Soares Anderson, Presidente desta Turma, que se pronunciou sobre pedido
semelhante:
No que tange à possibilidade de dedução dos valores pagos pela... a título de IRPJ,
CSLL, PIS e Cofins do montante de IRPF lançado, assiste razão ao recorrente.
Partilha-se do entendimento já consolidado no âmbito do CARF conforme o qual,
em casos similares ao ora enfrentado, devem ser aproveitados os tributos já pagos
pela pessoa jurídica verificada como sendo mera interposta pessoa do verdadeiro
titular dos rendimentos de pessoa física.
Trata-se da uma única capacidade contributiva, e as receitas oneradas pelos
tributos da legislação atinente às pessoas jurídicas consubstanciam-se de fato, em
rendimentos e proventos da pessoa física do recorrente, consoante a
reclassificação promovida pela autoridade lançadora verificou, e que já foram
parcialmente onerados por tributos federais.
Tendo em vista tais constatações, a não consideração desses tributos como
compensáveis constituiria-se em locupletamento indevido da Fazenda Pública,
caso de todo denegada no âmbito administrativo. E, se condicionada à posterior
formulação de pedido de restituição por parte da pessoa jurídica, possivelmente
implicaria violação ao princípio da eficiência e da duração razoável do processo,
podendo acarretar, inclusive, em decadência do direito creditório correspondente.
Tem-se por bastante felizes e pertinentes as seguintes considerações do relator do
Acórdão no 9202-002764, j. 06/08/2013, Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, as quais peço a devida vênia para transcrever:
Entendo que, tendo sido desconsiderada a validade de um ato simulado, devem
ser também desconsiderados todos seus efeitos e buscados os efeitos do ato
dissimulado. Ora, a imputação dos valores pagos pela pessoa jurídica, referentes à
atividade que de acordo com a própria fiscalização não teria sido por ela exercida, é
uma mera consequência lógica e necessária ao lançamento. De outra forma,
penso que não realizar a imputação dos valores pagos pela pessoa jurídica aos
valores devidos pela pessoa física, decorrentes da mesma atividade, seria uma
incoerência interna, desconsiderando-se somente uma parte do ocorrido.
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.339 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724098/2017-70
27
Na mesma senda, tem-se, dentre vários outros, os Acórdãos nos 9202-002451 (j.
08/11/2012), 9202-002451 (j. 08/11/2012), 106-14244 (j. 20/10/2004), 9202-
003.665 (j. 09/12/2015), 9202¬004.458 (j. 23/11/2016), 2402-005.703 (j.
15/03/2017), e 2202- 004.008 (j. 04/07/2017).
O contribuinte demonstra por meio do anexo intitulado “doc. 6”, às fls. 313 a 322 que
efetuou recolhimentos a título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, que deverão, caso tenham
sido efetivamente recolhidos, ser deduzidos do IRPF apurado no presente lançamento.
Com isso, a multa deverá incidir sobre os valores remanescentes.
Destarte, restando demonstrada a omissão de rendimentos recebidos do trabalho
com vínculo empregatício – não descurando, dentre outros fatores que dos reembolsos de
despesas acostados, o Recorrente é qualificado como Gerente de Engenharia da empresa, aliado
ao fato de o contrato firmado entre as partes é assinado pela Diretora de Recursos Humanos da
MENDES JUNIOR, aliás como bem fundamentado na decisão recorrida (fls. 485/488) – além da
existência de elementos consistentes comprovando a conduta capaz de ensejar a aplicação de
multa qualificada nos anos-calendários de 2011 a 2013, sobretudo diante da caracterização das
condutas tipificadas nos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/64, consubstanciadas em fraude fiscal, ao
impedir e retardar a ocorrência do fato gerador, resultando na supressão do imposto devido nos
exercícios autuados, correta a ação fiscal e a decisão recorrida no particular.
No que tange à aplicação da multa diante da omissão de rendimentos apurada,
melhor sorte não lhe socorre. De fato, sua incidência decorre de expressa previsão legal (art. 44 da
Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e nem dispensada, cabendo ao Fisco aplicá-la na
apuração e cálculo do imposto devido, por força do dever funcional. Enquanto vigentes os
dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública,
cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
Todavia, com a edição da Lei no 14.689/2023 (que importou na alteração do art. 44
da Lei no 9.430/96, inclusive com inclusão do inciso VI em seu § 1o), o percentual da multa
qualificada foi reduzido para 100%, urgindo sua incidência no presente feito, ancorado no art.
106, “c” do CTN, que prevê a retroatividade benigna da lei a fato pretérito quando se tratar de
cominação de penalidade menos severa, o que ocorre no contexto dos autos, sobretudo diante da
ausência de notícia da prática recidiva prevista no § 1o-A do art. 44 da Lei no 9.430/96 (incluído
pela Lei no 14.689/2023).
No mesmo sentido, deverá ser oportunizada a dedução dos valores eventualmente
arrecadados a título de tributos no período autuado pela MM Consultoria de Engenharia Ltda. ME,
cuja receita foi desclassificada e considerada rendimentos auferidos pelo contribuinte, pessoa
física.
Em relação às supostas inconstitucionalidades aventadas, com especial destaque
para a natureza confiscatória e abusiva da multa qualificada aplicada, nada a prover. Como é
sabido, este CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade e
ilegalidade de lei tributária, cuja matéria aliás está pacificada por meio da Súmula no 2:
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.339 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724098/2017-70
28
Sumula no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser aplicados, principalmente em se
tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
Quanto à possibilidade de terceirização para a execução das atividades da empresa
contratante, inclusive suas atividades-fim, de fato, a mesma foi deliberada no julgamento da ADC
no 66/DF pelo STF, restando reconhecida a constitucionalidade do art. 129, da Lei no 11.196/2005,
onde a Min. Cármen Lúcia, em seu voto, faz apontamentos sobre a necessidade de se assegurar a
liberdade de organização da atividade econômica empresarial, dotando-a da flexibilidade e da
adequação atualmente exigidas, e da necessidade de compatibilização com os valores sociais do
trabalho, culminando com o edição do Tema 725:
Tema 725: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre
pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas,
mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.
Não obstante, também ressalvou em seu voto que eventual conduta de maquiagem
do contrato deverá ser avaliada, ante ao fato de inexistir no ordenamento constitucional garantias
ou direitos absolutos. Logo, indene de dúvida que, mesmo após a vigência do art. 129 da Lei n°
11.196/2005, não há óbice que o Fisco promova eventual desconsideração da contratação da PJ
prestadora de serviços intelectuais, desde que demonstrado que os serviços contratados foram
efetivamente prestados pelo sócio da PJ na condição de empregado (constatação da existência
de vínculo empregatício), além da ocorrência das irregularidades e simulações na constituição e
contratação das aludidas empresas terceirizadas.
E, trazendo a regra para o caso vertente, tem-se que a fiscalização comprovou que a
prestação dos serviços ocorreu direta e exclusivamente pelo sócio, reclassificando assim os valores
recebidos como rendimentos do trabalho, considerando a identificação no negócio jurídico dos
pressupostos da relação de emprego com a MENDES JUNIOR, de modo que a tributação dos
rendimentos apurados deverá ocorrer na pessoa física, aliás como bem descrito no termo de
verificação fiscal (fls. 14/42), calhando assim na manutenção da autuação no particular.
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo nesta seara é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas, sem
um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Na mesma toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito
do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita
subordinação à legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Em relação ao pedido de dilação probatória, com especial destaque para eventual
apresentação de novo suporte probatório documental, não vislumbro a sua eventual necessidade,
visto que o processo se encontra suficientemente instruído e é contundente em demonstrar a
sujeição passiva em relação à matéria autuada. Ademais no processo fiscal a produção probatória
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.339 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.724098/2017-70
29
somente se justifica se necessária à formação de convicção do julgador (art. 18 do Decreto no
70.235/72), o que se torna despiciendo no presente feito.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar as declarações de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de decadência suscitada, e no mérito
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para reduzir a multa qualificada aplicada ao
percentual de 100%, com base no art. 44, § 1o, VI da Lei no 9.430/96, bem como sejam deduzidos
os valores eventualmente recolhidos no período autuado, cuja receita foi desclassificada e
considerada como rendimentos recebidos de pessoa física.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 649
DF CARF MF
Original